Tribunal: TJSP
Processo: 0009629-03.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Perdas e Danos
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Conflito de competência - Ação fundada em direito do consumidor ajuizada pela autora no foro de seu domicílio - Possibilidade. Competência territorial - Art. 101, do CDC que encerra mera faculdade ao consumidor para ajuizar a ação no seu domicílio ou no do réu - Opção que não pode ser desconsiderada de ofício - Súmula 77 do TJSP - Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo

Ementa:
Conflito de competência - Ação fundada em direito do consumidor ajuizada pela autora no foro de seu domicílio - Possibilidade. Competência territorial - Art. 101, do CDC que encerra mera faculdade ao consumidor para ajuizar a ação no seu domicílio ou no do réu - Opção que não pode ser desconsiderada de ofício - Súmula 77 do TJSP - Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitado, da 31a Vara Cível do Foro Central da Capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0009629-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 31a VARA CÍVEL CENTRAL
DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito e competente o MM. Juízo da 31a Vara Cível do Foro Central da
Capital, ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009629-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.316
2
Conflito de Competência no 0009629-03.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da 10a Vara Cível do Foro Regional
de Santo Amaro
Suscitado: MM. Juízo da 31a Vara Cível do Foro Central da
Capital
Voto no 33.316
Conflito de competência - Ação fundada em
direito do consumidor ajuizada pela autora
no foro de seu domicílio - Possibilidade.
Competência territorial - Art. 101, do CDC
que encerra mera faculdade ao consumidor
para ajuizar a ação no seu domicílio ou no
do
réu
-

Opção
que
não
pode
ser
desconsiderada de ofício - Súmula 77 do
TJSP - Conflito procedente para declarar a
competência do MM. Juízo suscitado, da 31a
Vara Cível do Foro Central da Capital.
Trata-se
de
conflito
de
competência
suscitado pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro, em face do MM. Juízo da 31a
Vara Cível do Foro Central da Capital, nos autos da ação de
restituição de valores pagos em face de Machiques
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda
e
Avinon
Empreendimentos
Imobiliários
(processo
no
1014097-81.2020.8.26.0000).
Processado
o
presente
conflito
de
competência, foi designado o MM. Juízo da 31a Vara Cível
do Foro Central da Capital, suscitado, para apreciar as
medidas urgentes (fl. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009629-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.316
3
É o relatório.
Ambos
os
Juízos
declinaram
da
competência para processar e julgar a ação, assim, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil,
configurado está o conflito.
A ação foi originalmente ajuizada perante a
31a Vara Cível do Foro Central, juízo competente com base
no endereço da autora, já que a ação versa sobre relação de
consumo, contudo, aquele Juízo declinou de oficio a
competência para uma das Varas Cíveis do Foro Regional
de Santo Amaro, sob o argumento de que o entendimento
jurisprudencial de que a competência territorial interna
entre os foros da capital é absoluta, conforme disposto nas
Normas de Organização Judiciária do Estado de São Paulo,
sobretudo na Resolução no 1, de 29.12.71 e Lei 3947/83,
E, uma vez que redistribuída a ação, por
sorteio, ao MM. Juízo da 10a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro, o D. Magistrado Carlos Eduardo Prataviera
suscitou o presente conflito.
Assiste razão ao MM Juízo suscitante.
No caso em questão, a princípio e em
análise perfunctória ínsita ao incidente em tela, envolve
relação de consumo (fls. 01/18, na origem), de forma que a
autora faria jus à faculdade prevista pelo art. 101, I do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009629-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.316
4
Esta
Câmara
vem
decidindo,
reiteradamente, que a prerrogativa inserida no referido
dispositivo legal constitui mera faculdade do consumidor,
que pode optar por ajuizar sua ação no foro de seu
domicílio ou no foro do domicílio do réu, não sendo possível
ao Juízo tolher tal prerrogativa legal quando ajuizada a
demanda perante quaisquer dos foros escolhidos pela
autora-consumidora.
Há inclusive Súmula deste E. Tribunal de
Justiça nesse sentido: Súmula no 77, TJ/SP.
“A ação fundada em relação de consumo
pode ser ajuizada no foro do domicílio do
consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do
domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte
que
não
se
admite
declinação
de
competência de ofício em qualquer dos
casos”.
No mesmo sentido:
“Conflito de competência - ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por dano moral,
distribuída no domicílio do autor - relação de
consumo - prerrogativa estabelecida em
favor do consumidor - inteligência do artigo
101, I do CDC e da súmula 77 deste
Tribunal - conflito procedente - competência
do Juízo da 31a Vara Cível do Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009629-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.316
5
da
Capital,
suscitado”
(TJSP,
CC.
0014890-22.2015.8.26.0000, Rel. Des. Eros
Piceli
(Vice-Presidente);
Comarca:
São
Paulo; Órgão julgador: Câmara Especial;
Data do julgamento: 06/07/2015; Data de
registro: 07/07/2015).
“Conflito Negativo de Competência. Foro
Regional de Santo Amaro e Foro Central.
Ação de repetição de indébito. Competência
dos foros na Capital de natureza absoluta.
Reconhecimento
de
ofício.
Possibilidade.
Endereço do réu, critério escolhido pela
autora, consumidora, localizado no território
do
Foro
Regional
de
Santo
Amaro.
Competência
do
juízo
suscitante
reconhecida”
(TJSP,
CC
0085687-57.2014.8.26.0000,
Des.
Rel.
Pinheiro Franco, Câmara Especial, DJ.
30/03/15).
“Conflito de competência. Foros Regional e
Central. Competência funcional. Absoluta.
Possibilidade de declinação de ofício. Ação
fundada em direito do consumidor ajuizada
pela autora no foro de seu domicílio.
Possibilidade. Competência territorial. Art.
101, do CDC que encerra mera faculdade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009629-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.316
6
consumidor para ajuizar a ação no seu
domicílio ou no do réu. Opção que não pode
ser desconsiderada de ofício. Súmula 77 do
TJSP. Conflito procedente para declarar a
competência do MM. Juízo suscitado, da 31a
Vara Cível do Foro Central da Capital”
(Conflito
de
Competência
no
0050987-79.2019.8.26.0000,
Rel.
Lidia
Conceição, j. em 22.1.2020)
E tal entendimento se justifica posto que a
regra que possibilita o ajuizamento de ação pelo
consumidor no foro de seu domicílio, no caso, na comarca
da Capital (área abrangida pelo Foro Central da Capital,
tem por finalidade a facilitação de seus direitos.
Por estas razões, deve ser reconhecida a
competência do MM. Juízo da 31a Vara Cível do Foro
Central da Capital, ora suscitado.
Pelo exposto, julga-se procedente o conflito
para declarar a competência do MM. Juízo suscitado.
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano